Tribunal: TJPA
Processo: 0817067-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817067-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO SANTANA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. TEMA 444 DO STJ. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, por meio da qual o agravante pleiteou a declaração de nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e sua exclusão do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente observou o dever constitucional e legal de fundamentação; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente constitui medida de ampliação subjetiva do polo passivo com relevantes efeitos patrimoniais, exigindo decisão judicial fundamentada quanto à presença dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN.

4. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem ao magistrado o dever de explicitar as razões de fato e de direito que justificam a responsabilização pessoal do sócio, não sendo admissível fundamentação implícita ou mera remissão genérica ao requerimento da Fazenda Pública.

5. A decisão de redirecionamento que apenas determina o cumprimento do pedido do exequente, sem examinar os elementos probatórios dos autos, sem identificar a ocorrência de dissolução irregular e sem analisar os pressupostos da responsabilidade tributária do sócio, viola o dever de fundamentação e é nula.

6. A dissolução irregular da sociedade pode autorizar o redirecionamento da execução fiscal, mas a responsabilização do sócio demanda demonstração dos elementos mínimos que evidenciem a incidência do art. 135, III, do CTN.

7. O mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente, conforme entendimento consolidado na Súmula 430 do STJ.

8. Reconhecida a nulidade da decisão de redirecionamento, o ato não produz efeitos válidos para interromper ou preservar a pretensão de responsabilização do sócio.

9. Nos termos do Tema 444 do STJ, o prazo para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos, contado da diligência citatória da pessoa jurídica quando o fundamento da responsabilização é anterior à sua citação.

Inexistindo decisão judicial válida de redirecionamento dentro do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente exige decisão judicial expressamente fundamentada quanto aos pressupostos do art. 135, III, do CTN.

2. A mera remissão ao requerimento da Fazenda Pública ou a adoção de fundamentação implícita não satisfaz o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

3. A nulidade da decisão de redirecionamento impede a produção de efeitos válidos em relação ao sócio e não afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

4. A inexistência de decisão válida de redirecionamento dentro do prazo quinquenal previsto no Tema 444 do STJ conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal.

5. Reconhecidas a nulidade do redirecionamento e a prescrição, impõe-se a exclusão do sócio da execução fiscal e o levantamento das constrições patrimoniais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, e art. 1.015, I; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ROGÉRIO SANTANA SANTOS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, no âmbito da
Execução Fiscal nº 0003489-07.2019.8.14.0069
, visando, ao final, sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Síntese dos fatos

Alega a parte agravante que a decisão agravada rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade sem a devida fundamentação, contrariando os princípios constitucionais e legais que regem o processo judicial;

Aduz que a inclusão de seu nome no polo passivo da execução fiscal decorreu de
decisão judicial genérica e não fundamentada
,
baseada unicamente em pedido da Fazenda Pública e sem análise crítica dos pressupostos legais para responsabilização de sócio
;

Assevera que não houve exame concreto sobre dissolução irregular da empresa ou cometimento de atos com excesso de poderes ou infração legal, sendo a decisão um simples acolhimento automático do pedido de redirecionamento;

A decisão de redirecionamento foi proferida em 16/05/2023, mas o pedido do Estado do Pará foi formulado apenas em 24/10/2022, ou seja, mais de cinco anos após o despacho que determinou a citação da empresa executada (04/02/2020), o que configuraria prescrição da pretensão executiva, conforme entendimento do STJ no Tema 444.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão judicial impugnada incorre em nulidade absoluta, por violar norma de ordem pública e garantia constitucional do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais;

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente exige a demonstração de dissolução irregular ou outro fundamento legal previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que não foi observado;

Como a decisão que deferiu o redirecionamento é nula, não pode produzir efeitos interruptivos da prescrição. Assim, qualquer novo ato seria ineficaz, pois o prazo quinquenal transcorreu integralmente entre 04/02/2020 e 04/02/2025.

Sustenta ainda que:

A manutenção do agravante no polo passivo causa risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da efetivação de atos constritivos, como o bloqueio de valores em sua conta bancária;

A concessão do efeito suspensivo é medida necessária para preservar a utilidade do recurso e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando prejuízos irreversíveis.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com a concessão imediata de efeito suspensivo, a fim de paralisar os atos executórios em face do agravante e liberar os valores bloqueados;

No mérito, seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, declarando-se a nulidade da decisão de redirecionamento e reconhecendo-se a prescrição da pretensão do Estado do Pará;

Consequentemente, seja determinada a exclusão de ROGÉRIO SANTANA SANTOS do polo passivo da execução fiscal e o cancelamento das medidas constritivas e anotações em seu desfavor;

Seja o Estado do Pará condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que determinou a redistribuição à minha relatoria, em razão de minha prevenção – Id. 29277087.

Recebi os autos em meu gabinete e passo a proferir decisão acerca do pedido liminar.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 29383761.

Em
contrarrazões
o agravado alegou que o recurso busca a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, por meio da qual este pretendia sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Sustenta que a decisão recorrida foi regularmente fundamentada e observou a legislação tributária e a jurisprudência consolidada acerca do redirecionamento da execução fiscal aos sócios responsáveis.

Em suas razões, afirma que o agravante incorre em equívoco ao alegar nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois o redirecionamento foi devidamente amparado na constatação do abandono da atividade econômica e da dissolução irregular da empresa executada, situação que autoriza a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a decisão apresentou fundamentação suficiente e adequada para justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Argumenta ainda que inexiste motivo para excluir o agravante da execução, uma vez que ele integrava a administração, direção e gestão da sociedade tanto à época dos fatos geradores quanto no momento da dissolução irregular da empresa. Sustenta que o sócio participou do surgimento do crédito tributário e também deu causa à dissolução irregular, circunstâncias que autorizam sua responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Para reforçar sua tese, invoca o disposto no art. 135, III, do CTN, segundo o qual os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem pessoalmente pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Defende que o redirecionamento da execução fiscal decorre diretamente dessa previsão legal e não depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios encontra-se consolidada no sentido de admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio em casos de dissolução irregular da empresa, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que a empresa executada não foi localizada no endereço constante de seus registros cadastrais, situação que caracteriza dissolução irregular presumida, nos termos da Súmula 435 do STJ.

No tocante à alegação de prescrição, o Estado do Pará afirma que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal. Esclarece que o pedido de redirecionamento foi formulado em 24/10/2022, enquanto o despacho citatório da empresa executada ocorreu em 04/02/2020, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos previsto no Tema 444 do STJ. Assim, sustenta que o requerimento foi formulado tempestivamente, inexistindo prescrição da pretensão executiva em relação ao sócio.

Aduz, por fim, que os argumentos apresentados pelo agravante representam mero inconformismo com a correta aplicação do regime jurídico tributário, sendo legítimo o redirecionamento da execução fiscal e inexistente qualquer causa de nulidade ou prescrição apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Por fim, requer o
ESTADO DO PARÁ
o recebimento das presentes contrarrazões, o indeferimento das alegações de nulidade e prescrição suscitadas pelo agravante, bem como a manutenção da decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução fiscal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição – id. 32111417 .

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes, em juízo de cognição sumária, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão que
REJEITOU a exceção de pré-executividade
oposta por
Rogério Santana Santos
(ID 139130852), por inexistirem vícios na decisão de redirecionamento e por não se verificar a alegada prescrição.

II – Mérito

A controvérsia consiste em verificar a validade da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal movida pelo ESTADO DO PARÁ contra SUPERMERCADO JATOBÁ EIRELI – EPP, para incluir no polo passivo ROGÉRIO SANTANA SANTOS, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executiva em relação ao sócio.

Dos autos, extrai-se que a execução fiscal foi proposta para cobrança da CDA nº 2017570009264-9, no valor de R$ 158.162,87, inscrita em 23/05/2017, originalmente em face da pessoa jurídica SUPERMERCADO JATOBÁ EIRELI – EPP.

O agravante sustentou, na exceção de pré-executividade, que o despacho citatório da pessoa jurídica foi proferido em 04/02/2020, que o Estado requereu o redirecionamento em 24/10/2022 e que a decisão de 16/05/2023 limitou-se a determinar: “Cumpra-se conforme requer o exequente...”, sem examinar os pressupostos do art. 135, III, do CTN.

A decisão agravada, por sua vez, rejeitou a exceção, reconhecendo expressamente que a decisão de redirecionamento “limitou-se a acolher a manifestação da exequente”, mas reputou suficiente uma denominada “motivação implícita”.

Com a devida vênia, tal conclusão não pode subsistir.

O redirecionamento da execução fiscal contra sócio-gerente não constitui providência meramente ordinatória. Trata-se de ampliação subjetiva do polo passivo da execução, com severas repercussões patrimoniais, razão pela qual exige decisão judicial efetivamente fundamentada, com exame, ainda que conciso, dos elementos que indiquem excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, ou dissolução irregular da sociedade, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A fundamentação não se presume, nem pode ser substituída por remissão genérica ao requerimento da parte exequente. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o art. 489, § 1º, do CPC, impõem ao magistrado o dever de explicitar as razões de fato e de direito que justificam a conclusão adotada. Decisão que apenas ordena o cumprimento do pedido fazendário, sem demonstrar a correlação entre as provas dos autos e a responsabilidade pessoal do sócio, não permite controle pelas partes nem pelo órgão revisor.

No caso, a decisão de redirecionamento não examinou a certidão de diligência, não identificou o momento da suposta dissolução irregular, não indicou se o agravante exercia gerência à época do fato gerador ou da dissolução, nem enfrentou os requisitos da Súmula 435 do STJ, segundo a qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Não se ignora que a dissolução irregular pode legitimar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Contudo, precisamente por se tratar de responsabilidade excepcional,
a decisão que a reconhece deve indicar os elementos mínimos que autorizam a incidência do art. 135, III, do CTN. A simples inadimplência tributária, por si só, não basta, conforme a Súmula 430 do STJ.

Súmula 430 do STJ.

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

A admissão de “motivação implícita” em hipótese de redirecionamento equivaleria a esvaziar o dever constitucional de fundamentação, permitindo que a parte exequente, e não o juiz, forneça as razões decisórias. Isso não se compatibiliza com o devido processo legal, sobretudo quando a consequência prática é a sujeição do patrimônio de terceiro à constrição judicial.

Reconheço, portanto, a nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal contra ROGÉRIO SANTANA SANTOS.

Superada essa premissa, impõe-se examinar a prescrição
.

O STJ, no Tema 444, fixou orientação no sentido de que o prazo para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos quando o ato ilícito imputado ao sócio for anterior à citação da pessoa jurídica, contado da diligência citatória da empresa.

No caso concreto, tomando-se o marco temporal indicado nos autos — despacho citatório da pessoa jurídica em 04/02/2020 —, o quinquênio encerrou-se em 04/02/2025. A decisão de redirecionamento proferida em 16/05/2023, por ser nula por ausência de fundamentação, não pode produzir efeitos válidos contra o agravante. Assim, inexistindo ato judicial válido de redirecionamento dentro do prazo quinquenal, encontra-se prescrita a pretensão do ESTADO DO PARÁ de incluir o sócio no polo passivo da execução.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR . INCLUSÃO POSTERIOR NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARR. SÚMULA 392/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação para o sócio-administrador da empresa executada. O pedido de redirecionamento foi fundamentado na inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa após a constituição definitiva do crédito, em decorrência de procedimento administrativo instaurado com base na Portaria PGFN nº 948/2017 e no art . 20-D, III, da Lei nº 10.522/2002. A decisão agravada indeferiu a medida sob fundamento de ausência de comprovação da dissolução irregular da empresa e da não apresentação do próprio procedimento administrativo (PARR) nos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se a inclusão do sócio-administrador como corresponsável na CDA, em razão de procedimento administrativo, autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, à luz da Súmula 392/STJ e do disposto no art. 135, III, do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução fiscal exige prova concreta da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos de gestão que justifiquem a responsabilização do sócio, nos termos do art . 135, III, do CTN. A simples inclusão do nome do sócio na CDA por ato administrativo, sem qualquer comprovação de dissolução irregular ou de sua responsabilidade pessoal, não é suficiente para justificar a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. O procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade (PARR), ainda que previsto na Portaria PGFN nº 948/2017, não substitui a necessidade de demonstração concreta da responsabilidade, tampouco pode servir de base isolada para redirecionamento da execução. No caso concreto, não houve apresentação do PARR nos autos, tampouco diligência para apuração da eventual inatividade da empresa no domicílio fiscal, mediante certidão do Oficial de Justiça, como exige a jurisprudência consolidada . Aplicação da Súmula 392/STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução após a constituição definitiva do crédito tributário, ressalvadas hipóteses de erro material ou formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador . Tese de julgamento: "1. A inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal exige demonstração concreta de responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN. 2 . A modificação do sujeito passivo mediante inserção posterior na CDA, sem respaldo fático específico, afronta a Súmula 392/STJ." Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º; CTN, art . 135, III; Lei nº 10.522/2002, art. 20-D, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TRF 3ª Região, AI 5020459-44 .2022.4.03.0000, Rel . Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 08/11/2022 .
(TRF-3 - AI: 50187532120254030000, Relator.: Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/10/2025)

Ressalte-se que o pedido fazendário formulado antes do termo final não supre a necessidade de decisão judicial válida, motivada e apta a instaurar legitimamente a sujeição passiva do terceiro. A prescrição, nessa moldura, deve ser reconhecida, pois a convalidação posterior equivaleria a atribuir eficácia retroativa a ato jurisdicional inexistente em seus fundamentos essenciais.

Consequentemente, devem ser tornados sem efeito, em relação ao agravante, os atos constritivos praticados em razão do redirecionamento nulo, inclusive bloqueios eventualmente efetivados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal contra ROGÉRIO SANTANA SANTOS e reconhecer a prescrição da pretensão do ESTADO DO PARÁ em relação ao agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, bem como a liberação de eventuais constrições patrimoniais realizadas em seu desfavor.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026